Tribunal: TJMT
Processo: 1005544-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005544-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Revisão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELZITA COSTA DO NASCIMENTO - CPF: 488.802.301-82 (AGRAVANTE), ALMERINDA COSTA - CPF: 452.805.761-15 (AGRAVANTE), IONICE COSTA - CPF: 879.029.231-68 (AGRAVANTE), M. E. G. (AGRAVADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), MARINETE ROSA GONCALVES PESTANA - CPF: 016.214.511-00 (AGRAVADO), MARINETE ROSA GONCALVES PESTANA - CPF: 016.214.511-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – ALIMENTANTE QUE SOFREU ACIDENTE NO CURSO DA AÇÃO, COM O CHAMAMENTO DA IRMÃS DO AUTOR (TIAS DA MENOR) AO PROCESSO – ACORDO FIRMADO EM AUDIÊNCIA PELAS TIAS, SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS – ÓBITO DO ALIMENTANTE NO CURSO DA AÇÃO – NULIDADE PROCESSUAL E DO TÍTULO EXECUTIVO – LIMITAÇÃO LEGAL DOS PARENTES SUJEITOS À OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.697 DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTES DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA ENTRE TIOS E SOBRINHOS – DIREITO PERSONALÍSSIMO – EXTINCAO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, PELA PERDA DO OBJETO DA DEMANDA – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Quando o pai e a mãe não possam atender as necessidades dos filhos, é que cabe o chamamento dos parentes para fazê-lo, como dispõe o art. 1.698 do CPC, o que demanda necessariamente instrução probatória.

O entendimento majoritário do judiciário brasileiro, bem como da doutrina civilista, é a de que os tios não têm o dever de prestar alimentos aos seus sobrinhos.

A morte do alimentante conduz à extinção do feito, sem julgamento de mérito, tendo em vista a perda do objeto da ação revisional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELZITA COSTA DO NASCIMENTO E OUTROS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Revisão de Alimentos em fase de Cumprimento de Sentença Homologatória no 14069-93.2017.811.0055 - Cód. 246595, manejada por ADEMIR COSTA em face de M. E. G., representada por MARINETE ROSA GONCALVES PESTANA, manteve o acordo firmado entre as tias da menor em audiência de conciliação nos autos, determinando a continuidade do pagamento dos alimentos, mesmo diante da notícia de falecimento do autor, pai da infante, sob pena de medidas expropriatórias.

As recorrentes almejam, de início, a concessão da assistência judiciária. Em seguida, protestam pela concessão do efeito suspensivo ao recurso no sentido de sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito.

Sustentam, para tanto, que a execução não pode ser mantida em face das agravantes sem respeitar o devido processo legal.

Afirmam que a Magistrada
a quo
manteve a obrigação alimentar para as irmãs do autor, tias da infante, sem o devido processo legal, sendo certo que nenhuma delas tem legitimidade ou tem capacidade para figurar na fase de cumprimento de sentença porque não participaram do processo de conhecimento.

Sustentam que não estavam assistidas por advogado na audiência de conciliação, na qual foi firmado o acordo, o qual foi realizado com o único intuito de ajudar o irmão que, no curso da demanda, sofreu um acidente e estava gravemente doente e sem qualquer renda.

Destacam que assumiram a qualidade de garantidoras da obrigação alimentar para com a agravada, enquanto perdurasse a convalescença de seu irmão.

Discorrem sobre a impossibilidade de substituição do polo ativo da ação, primeiro porque não fazem parte do espólio, segundo porque não houve processo de conhecimento em face das mesmas, terceiro porque não são devedoras principais, e quarto pelo fato de não fazerem parte do rol de obrigação de alimentar.

Destacam que a obrigação de prestar alimentos é personalíssima e com a morte do pai da infante o feito deve ser extinto, sendo as tias ilegítimas para prosseguirem na ação, faltando ao título executivo os requisitos empossados na legislação.

Enfatizam que existem vícios de representação e que agravante Ionice não é legítima para intimar suas irmãs.

Esclarecem que os alimentos foram por elas quitados até a data do óbito do genitor e o que se transmite é a dívida existente antes da morte do alimentante, e não o dever de pagar alimentos.

Por fim, repisam que o título é eivado de vícios, não devendo ser considerado o dever das garantidoras após o óbito do alimentante, já que quando de sua homologação as garantidoras não estavam assistidas por advogado.

Com o agravo junta documentos em anexo os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, inclusive, o preparo recursal na forma do art. 1.007, §4o, do CPC.

O pedido liminar foi deferido, no Id. 38655477.

As informações foram prestadas pela Magistrada de primeiro grau, no Id. 39316993.

As contrarrazões aportaram no Id. 42667461, por meio das quais a parte agravada protesta pelo desprovimento do recurso.

O d. Procurador de Justiça, Dr. José B. Gonçalves, em parecer lançado no Id. 49191486, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que a tias da menor foram chamadas à ação revisional de alimentos, para responderem de forma complementar pelos alimentos, tendo em conta o grave acidente que sofreu o alimentante no curso da demanda.

Aduzem que firmaram um acordo na audiência de conciliação em nome do alimentante, do qual estão sendo executadas, sem ser assistidas por advogado e com o único intuito de ajudar o irmão que, no curso da demanda, sofreu um acidente de trânsito e estava gravemente doente.

Destacam que assumiram a qualidade de garantidoras da obrigação alimentar para com a agravada, enquanto perdurasse a convalescença de seu irmão, e com a morte deste no curso da demanda, deve o feito ser extinto, uma vez que as tias são parte ilegítimas para prosseguirem na ação, faltando ao título executivo os requisitos empossados na legislação.

Discorrem sobre a impossibilidade de substituição do polo ativo da ação, primeiro porque não fazem parte do espólio, segundo porque não houve processo de conhecimento em face das mesmas, terceiro porque não são devedoras principais, e quarto pelo fato de não fazerem parte do rol de obrigação de alimentar.

A Magistrada
a quo
manteve o acordo firmado entre as tias da menor em audiência de conciliação nos autos, determinando a continuidade do pagamento dos alimentos, mesmo diante da notícia de falecimento do autor, pai da infante, sob pena de medidas expropriatórias.

Pois bem.

A obrigação de alimentos em questão encontra regulamento específico nas disposições dos art. 1.694 a 1.710 do CC, merecendo destaque, no caso concreto, especialmente, as disposições do art. 1.698:

“Art. 1.698. Se o parente, que deve alimentos em primeiro lugar, não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato; sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos, e, intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide.”

Extrai-se do texto legal a conclusão de que a obrigação do parente de prestar alimentos, embora encontre origem no princípio da solidariedade familiar, é residual em relação à obrigação dos genitores, pois compete aos pais - pai e mãe, ou pai, ou mãe - o poder familiar, do qual decorrem os deveres de sustento, guarda e educação dos filhos.

Caso um dos genitores não possa atender essa obrigação, seja por não dispor de recursos econômicos, seja por ter falecido ou por estar em local incerto e não sabido ou por qualquer outra razão, este dever recai exclusivamente sobre o outro genitor.

Assim, quando nem o pai, nem a mãe possa atender as necessidades dos filhos, é que cabe o chamamento dos parentes para fazê-lo, como dispõe o supramencionado art. 1.698 do CPC, o que demanda necessariamente instrução probatória.

Outrossim, o entendimento majoritário do judiciário brasileiro, bem como da doutrina civilista, é a de que os tios não têm o dever de prestar alimentos aos seus sobrinhos.

O disposto no art. 1647 do Código Civil, estende a obrigação de prestar alimentos, na ausência de ascendentes e descendentes, tão somente para os parentes colaterais até o segundo grau, não abrangendo, pois, os tios e os sobrinhos,
in verbis:

Art. 1.697. Na falta dos ascendentes cabe a obrigação aos descendentes, guardada a ordem de sucessão e, faltando estes, aos irmãos, assim germanos como unilaterais.

Segundo Washington de Barros Monteiro, no seu "Curso", vol. 2, Saraiva, 27a ed., p. 292, “
A obrigação alimentar é de natureza legal, a cargo das pessoas expressamente designadas, de tal forma que se deve ter sua indicação por taxativa e não enunciativa. Conseguintemente, os demais parentes não se acham sujeitos ao encargo alimentar”.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consoante julgados abaixo transcritos:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA. FALECIMENTO. PAGAMENTO. SOBRINHO. HERDEIROS. RESPONSABILIDADE. LIMITE. VALOR DA HERANÇA. 1. Trata-se de ação de cobrança movida por sobrinho contra seus tios, objetivando a condenação dos réus ao reembolso do quanto despendido no tratamento médico de sua tia, além das despesas com remédios, internação, sepultamento e produtos destinados aos animais de estimação da falecida. 2. Nos termos do art. 1.697 do Código Civil, ao autor, sendo parente de terceiro grau na linha colateral, não cabia obrigação alimentar. 3. Ao pagar as despesas em decorrência de obrigação moral e com intenção de fazer o bem, o recorrente tornou-se credor dos recorridos, nos termos do artigo 305 do Código Civil. 3. Não tendo natureza alimentar o crédito do autor, limita-se a responsabilidade dos réus ao valor da herança – art. 1.997 do Código Civil. 4. Recurso especial não provido.” (STJ – REsp: 1510612 SP 2014/0196405-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/04/2016, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2016).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS PROPOSTA POR SOBRINHA EM RELAÇÃO À TIA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL. 1.- Segundo o entendimento deste Tribunal, a obrigação alimentar decorre da lei, que indica os parentes obrigados de forma taxativa e não enunciativa, sendo devidos os alimentos, reciprocamente, pelos pais, filhos, ascendentes, descendentes e colaterais até o segundo grau, não abrangendo, consequentemente, tios e sobrinhos (CC, art. 1.697). 2.- Agravo Regimental improvido (STJ – AgRg no REsp: 1305614 DF 2012/0016182-1, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 17/09/2013, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2013).

Nesse toar, considerando que a obrigação alimentar decorre da lei, que indica de forma taxativa e não enunciativa, há verossimilhança nas alegações das agravantes quanto à existência de nulidade processual no decurso da ação e também do título executivo, uma vez que estas na qualidade de tias da demandada não deveriam ter sido chamadas ao processo, pois não têm o dever de prestar alimentos à sobrinha, ora agravada.

Ademais, considerando que a obrigação pagar pensão alimentícia é personalíssima e intransmissível, com o óbito do alimentante o dever se extingue.

Neste sentido:

“EXECUÇÃO DE ALIMENTOS APÓS FALECIMENTO DO ALIMENTANTE – OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA QUE NÃO SE TRANSMITE AOS HERDEIROS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO E DA ANTERIOR FONTE PAGADORA DO FALECIDO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
” (TJ-SE - AC: 00001076920108250051, Relator: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 27/08/2019, 1a CÂMARA CÍVEL).

Dispositivo.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão agravada e, com base no efeito translativo dado aos recursos, julgar extinto os autos da origem sem resolução de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020